Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. DESNECESSÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. DESCUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo relação de consumo entre o portador da cártula e o seu emissor, não há que se falar em aplicação dos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
2. Os princípios da autonomia e da abstração, afetos ao cheque, o desvinculam do negócio jurídico subjacente. Desta forma, mostra-se desnecessária a discussão da causa debendi quando o cheque foi posto em circulação. Precedentes.
3. Não tendo a parte embargante demonstrado a inexistência do débito, a ilicitude ou má-fé do portador do cheque, deve-se reconhecer a força executiva do título, ante sua natureza cambiária.
4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.